Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720921-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. W. R. P. AGRAVADO: G. W. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. A. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. W. R. P. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos, Feito no 0701989-73.2020.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de G. W. R. S., representado por sua genitora J. A. S., indeferiu o pleito de fixação dos alimentos provisórios devidos pelo Agravante sobre o valor do salário mínimo vigente, mantendo, assim, a fixação em 23% (vinte e três por cento) sobre seus rendimentos brutos do Recorrente, deduzidos apenas os descontos compulsórios. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Trata-se de ação de revisão de alimentos proposta por M. W. R. P., em desfavor de G. W. R. S., menor, representado por sua genitora, partes qualificadas nos autos. 2. Este juízo proferiu a decisão de ID 66772999 - Págs. 1/8, deferindo o pedido de revisão de alimentos e fixando-os, provisoriamente, em 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos do requerente. 3. Em seguida, a parte autora apresentou aditamento à petição inicial, pugnando, em síntese, pela revisão dos alimentos para 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo vigente (ID 67425784 - Pág. 11, alínea ‘b’). É o breve relatório. Decido. 4. Recebo a petição inicial substitutiva de ID 67425784 - Pág. 3/12. 5. No entanto, mantenho os alimentos provisórios fixados na decisão de ID 66772999 - Págs. 1/8, no percentual de 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos do requerente, uma vez que fixados sob os rendimentos brutos do genitor, hipótese essa extremamente mais benéfica aos interesses do menor. 6. No mais, verifico que a carta de citação da parte requerida retornou com a informação ‘não procurado’ (ID 87103465 - Pág. 1). 7. Assim, renova-se a diligência de citação da parte requerida, na pessoa de sua representante legal, a ser cumprida por Oficial(a) de Justiça, para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá informar se pretende produzir provas, especificando-as e explicitando a finalidade e necessidade de sua produção. 8. Apresentada ou não a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica/requerer o que entender de direito. 9. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para ‘especificação de provas’, devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na contestação (CPC, art. 336). 10. Transcorrido o prazo, ouça-se o Ministério Público. 11. Após, venham os autos conclusos. 12. Oficie-se ao órgão empregador do requerente (ID 67425775 - Pág. 1) para implementação dos descontos de alimentos fixados na decisão de ID 66772999 - Págs. 1/8, que deverá ser depositado na conta bancária de titularidade do menor, informada à ID 67425775 - Pág. 1. 13. Ressalto que o presente processo tramita em segredo de justiça, de modo que dados e informações devem ser mantidos sob sigilo, sujeitando-se à eventual responsabilização em caso de divulgação indevida. 14. Intimem-se. 15. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação.” Informa o Agravante que o Feito originário consiste em “Ação de Revisão de Alimentos proposta pelo Agravante, uma vez que fora condenado, em processo no 5209277.92.2019.8.09.0158, que tramitou no Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, a pagar prestação alimentícia em favor do alimentado no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sendo rateadas as despesas escolares, odontológicas, hospitalares e com medicamentos em 50% para cada um dos genitores.” (Num. 26862351 - Pág. 4). Relata o Agravante que houve “fixação de alimentos em 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos do Agravante, todavia houve um erro material na exordial distribuída, vez que o pleito autoral era de fixação dos alimentos para 23% fixados com base no salário mínimo, tendo tal fato sido informado ao ID Num. 67425784” (Num. 26862351 - Pág. 3). Diz o Recorrente que, “com o deferimento da tutela os alimentos foram fixados em 23% dos rendimentos brutos do requerente, o que equivale a aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), restando apenas R$ 200,00 (duzentos reais) do salário do Recorrente para prover seu sustento” (Num. 26862351 - Pág. 3). Argumenta que possui nova família e que paga alimentos, além daqueles devidos o Agravado, para uma filha menor, no equivalente a 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo. Afirma que as atuais obrigações alimentícias do Agravante equivalem a 70% (setenta por cento) de seu salário, o que compromete a sua própria sobrevivência. Sustenta que, “se os alimentos não forem revisados e consequentemente reduzidos o Agravante não terá condições de continuar arcando sozinho com seus gastos mensais e não terá condições de arcar com as despesas provenientes de sua alimentação, vestuário, saúde, lazer entre outros” (Num. 26862351 - Pág. 8). Acrescenta que “os dois filhos que o requerente possui tem idades próximas e este deseja igualar as porcentagens das duas pensões, tendo em vista que não é razoável que o filho receba tão a mais que a outra filha, pois como possuem mais ou menos a mesma faixa etária de idade as despesas são parecidas.” (Num. 26862351 - Pág. 8). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que os alimentos provisórios devidos sejam reduzidos para 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo vigente. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. W. R. P. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos, Feito no 0701989-73.2020.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de G. W. R. S., representado por sua genitora J. A. S., indeferiu o pleito de fixação dos alimentos provisórios devidos pelo Agravante sobre o valor do salário mínimo vigente, mantendo, assim, a fixação em 23% (vinte e três por cento) sobre seus rendimentos brutos do Recorrente, deduzidos apenas os descontos compulsórios. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, o pressuposto básico para o arbitramento dos alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, todavia, tratando-se de alimentos provisórios não é possível se aferir de forma acurada tal binômio, uma vez que para tanto é necessário que se conclua a instrução do Feito. As considerações quanto aos gastos com a manutenção do Agravado e as condições financeiras de cada um dos genitores devem ser tomadas com muita cautela, afinal, o Agravante e a genitora do Agravado são igualmente responsáveis pela sobrevivência do filho menor. Registre-se que o Agravante comprovou ter outra filha menor, a quem está obrigado a prestar alimentos da ordem de 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo vigente, conforme acordo homologado por sentença no Feito n.o 2015.09.1.019607-3 (Num. 61684666 - Pág. 4/5 do Feito originário). Consta do Feito originário que o Agravante é Cobrador da Viação Pioneira Ltda. (Num. 67425776) e que seu salário bruto, no mês de abril de 2020, correspondeu a R$ 1.661,40 (mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). Note-se que os alimentos provisórios representam parcela considerável dos rendimentos do Agravante, já que foram fixados em 23% (vinte e três por cento) da sua remuneração. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece a plausibilidade da fixação de alimentos para filho menor, em montante que oscile entre dez e quinze por cento dos rendimentos do alimentante, variando de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, os precedentes abaixo transcritos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO). MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. 1. NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE FIXA, INITIO LITIS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS, NÃO SE PODE AFERIR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, HAJA VISTA HÁ NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E O AGRAVO NÃO SE PRESTA PARA ESSE DESIDERATO. 2. A DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE NÃO DESTOA DOS PATAMARES ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA, QUE VARIAM DE 10% (DEZ POR CENTO) A 15% (QUINZE POR CENTO) PARA CADA FILHO. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão n.o 220784; 3a Turma Cível; Rel. MARIO-ZAM BELMIRO; DJU 30/08/2005 p. 118) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFERTA DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PROVISORIAMENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. INCUMBE AOS GENITORES O DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. 2. RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 12,5% DOS RENDIMENTOS BRUTOS AUFERIDOS PELO PAI DO MENOR, ACRESCIDOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO AUXÍLIO CRECHE, SE HOUVER, UMA VEZ QUE PERMITIRÁ AO AGRAVADO CONTRIBUIR EFETIVAMENTE PARA O SUSTENTO DE SUA OUTRA FILHA, SEM PREJUÍZO AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO. 3. IMPERIOSO, NA HIPÓTESE, AGUARDAR-SE DILAÇÃO PROBATÓRIA RESPECTIVA, OPORTUNIDADE EM QUE O MM. JUIZ ‘A QUO’ AVALIARÁ AS NECESSIDADES DO MENOR E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR, PARA A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão n.o 229860; 4a Turma Cível; Rel. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA; DJU 10/11/2005 p. 119) “Para fixação de alimentos deve ser observada a possibilidade do alimentante de prestá-los e a necessidade de alimentado, mostrando-se razoável a fixação de alimentos provisórios em 10% (dez por cento) dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos legais.” (Acórdão n.589341, 20110020228457AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2012, Publicado no DJE: 01/06/2012. Pág.: 203 - excerto) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CRIANÇA. INTERESSE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. A regulamentação de visitas deve ser feita de modo a estimular o estreitamento dos laços do progenitor com seu filho, atendendo primeiramente à conveniência deste. Em sede de cognição sumária, mostra-se conveniente a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 10% (dez por cento) sobre a renda bruta do alimentante, considerando a sua capacidade financeira e a necessidade do alimentando, criança com um ano de idade.” (Acórdão n.440256, 20100020097172AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/08/2010, Publicado no DJE: 24/08/2010. Pág.: 57) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.O binômio possibilidade versus necessidade deve nortear a fixação dos alimentos provisórios. 2. Comprovando o genitor inúmeras despesas, inclusive com outro filho menor e com a nova família constituída, deve ser reduzido o percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado pelo Magistrado a título de alimentos. 3. Agravo provido para fixar em 10% (dez por cento).” (Acórdão n.217707, 20050020013638AGI, Relator: SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 23/06/2005. Pág.: 64) Nessa linha de raciocínio, vislumbra-se a probabilidade necessária ao parcial acolhimento da pretensão do Agravante, para que sejam reduzidos os alimentos provisórios. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, reside no fato de que os alimentos, descontados diretamente na folha de pagamento do Agravante, são irrepetíveis. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios devidos pelo Agravante ao Agravado para 15% (quinze por cento) do seu salário bruto, abatidos apensa os descontos compulsórios (IR e INSS). Comunique-se e solicitem-se as informações, fazendo constar expressamente que o ofício ao órgão empregador deverá ser expedido pelo Juízo de origem. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à ínclita Procuradoria de Justiça para se manifestar (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador